Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação a direitos da personalidade quando o descumprimento contratual não ultrapassa o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
2. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação.
3. A regra é a fixação dos honorários com fundamento no Princípio da Sucumbência, sendo o Princípio da Causalidade limitado aos casos em que não seja justa ou possível sua aplicação.
4. Cabível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da causa é inestimável e o valor da causa não reflete a discussão econômica de baixa monta travada no processo judicial. Distinção de precedente vinculativo.
5. Recurso conhecido, mas não provido.